Tribunal: TJBA
Processo: 8053236-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053236-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS MACEDO DE SOUZA Advogado(s): YULO DE SANTANA PASSOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB N.º 04/2022. IMPETRANTE QUE CONCORREU AO CARGO DE PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO NO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DA INAPTIDÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, EM COTEJO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO VINDICADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8053236-07.2023.8.05.0000, impetrado por MARCOS MACEDO DE SOUZA, em face de ato dito coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator